Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Michele Alves da Silva, segregada cautelarmente desde 4.12.2020 por ter cometido, em tese, o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), estaria sofrendo constrangimento ilegal, vez que por ser mãe de uma criança de cinco anos de idade, ela não poderia ser alvo de prisão preventiva.
Defende que a casa da paciente não era utilizada para “a mercancia de substâncias entorpecentes”, além de frisar seus predicados pessoais, como primariedade e residência fixa.
Desta forma, busca a concessão da ordem, em liminar, para que a constrição seja substituída por prisão domiciliar, cumulada ou não com providências cautelares menos gravosas, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (ID 72901496).
Anexou documentos (ID 72901497 a 72901506).
A priori, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que na noite de 4.12.2020, agentes da Polícia Civil surpreenderam a paciente tendo em depósito/guardando no interior da sua residência, para fins mercantis e sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 450,11g de cocaína distribuídos em 45 porções.
Segundo consta, a casa da jovem, alvo de movimentação atípica de pessoas, vinha sendo monitorada havia semanas, dado o seu possível envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes.
Ela foi presa em flagrante e dois dias depois, o Juízo de primeiro grau homologou a prisão e a converteu em preventiva, visando garantir a ordem pública e obstar a reiteração criminosa. No mesmo ato, ainda foi negada a prisão domiciliar, conforme os fundamentos abaixo transcritos:
“... No presente caso, a Sra. Michelle Alves da Silva declarou ser genitora de 01 filho menos, atualmente com 04 anos de idade, o qual reside com ela. Em situações como essa, seria, inicialmente, possível a concessão de prisão domiciliar. Entretanto, em uma interpretação restritiva da norma, tendo em vista a gravidade concreta da conduta (levando-se em conta a quantidade de 45 – quarenta e cinco unidades de substância análoga à COCAÍNA, prontas para a distribuição, aliada à informação nos autos de que a Sra. Michelle Alves da Silva integra organização criminosa denominada comando vermelho) e a reiteração criminosa (...), é CLARIVIDENTE o efetivo risco direto e indireto à criança, cuja proteção deve ser integral e prioritária (...)” (ID 72901500). Destaquei.
Ademais, o magistrado anotou que a paciente é alvo de outro Inquérito Policial, em cujos autos é investigada sua responsabilidade em crimes graves, como Tentativa de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2o, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei no. 11.343/2006).
Feito esse breve relato, não se desconhece que ao examinar o Habeas corpus coletivo no. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível substituir por prisão domiciliar a custódia preventiva imposta a todas as mulheres gestantes, puérperas ou que possuam crianças sob sua guarda. Por outro lado, o próprio Pretório Excelso excepcionou a aplicação desse benefício nas hipóteses em que as mulheres cometeram infrações mediante violência ou grave ameaça a pessoa, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas.
Nessa ordem de ideias, a hipótese dos autos se apresenta, ao menos prima facie, como uma dessas situações excepcionalíssimas a autorizar a imposição da medida extrema, seja porque evidenciada a periculosidade social da paciente (extraída da apreensão de vultosa quantidade drogas e da sua natureza altamente deletério, além do noticiado envolvimento em uma das organizações criminosas mais temidas do país), seja porque em liberdade, ela demonstrou inclinação para se envolver no mundo do crime.
Aliás, não é novidade que, justamente por disporem da possibilidade de ser agraciadas com a prisão domiciliar, muitas organizações criminosas vêm cooptando mulheres com filhos para realizar o comércio de drogas.
Assim, à vista da necessidade de se acautelar o meio social e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade, não há como ser reconhecida, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a ilegalidade do ato coator.
Ilustrando bem esse posicionamento, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:
“... 2. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o artigo 318 do CPP passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for ‘mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’. 3. Em 20/2/2018, nos autos do HC 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9/10/2018), a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de: a) crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, b) crimes praticados contra seus descendentes ou c) situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas. 4. Na espécie, o caso concreto insere-se nas situações excepcionalíssimas a que se refere o julgado da Suprema Corte, pois a paciente, além de fazer parte de estruturada organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, responde a outro processo criminal, a caracterizar risco concreto de reiteração delitiva. 5. Habeas corpus não conhecido” (HC 472.449/PE, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 1o.3.2019). Destaquei.
Finalmente, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema, como parece ocorrer na espécie.
Ilustrando esse raciocínio, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Nesses moldes, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade da paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor a custódia processual.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator